Tribunal: STF
Processo: HC 272100
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE FUTO QUALIFICADO, DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 155, § 4º, E 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 2.234.146, in verbis:

“DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, reconhecendo a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave pela posse de porções de maconha no interior de estabelecimento prisional. 
2. O agravante sustenta que o recurso especial não deveria ter sido admitido, pois a pretensão demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ. No mérito, argumenta que a posse de maconha para uso próprio não configura crime, conforme entendimento do STF no Tema 506, sendo incompatível sua classificação como falta disciplinar grave por ausência de previsão legal nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse de maconha para uso pessoal no interior de estabelecimento prisional, mesmo após a descriminalização da conduta pelo STF no Tema 506, configura falta disciplinar grave; e (ii) saber se a ausência de previsão legal específica nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal impede a subsunção da conduta ao regime de faltas graves. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A posse de drogas no interior de estabelecimento prisional, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar grave, em razão do regime disciplinar mais rigoroso que rege a execução da pena, conforme entendimento consolidado desta Corte. 
5. O Tema 506 do STF, que trata da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não afasta a tipificação da conduta como falta grave no âmbito da execução penal, pois não se confunde o juízo de tipicidade penal com a violação às normas disciplinares prisionais.
6. A conduta de posse de substância entorpecente no presídio compromete a disciplina e influencia negativamente a conduta de outros detentos, justificando sua classificação como falta grave. 
7. A ausência de previsão legal específica para a posse de maconha para uso próprio nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal não afasta o reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, sendo possível a aplicação de sanção administrativa por meio de processo administrativo disciplinar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo pessoal, no interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal. 
2. O Tema 506 do STF, relativo à descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não afasta a tipificação da conduta como falta grave no âmbito da execução penal. 
3. A ausência de previsão legal específica para a posse de maconha para uso próprio nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal não impede o reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta e a aplicação de sanção administrativa.”

Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, e 157, § 2º, do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.
Em sede de audiência de justificação, o Juízo da execução indeferiu o pedido ministerial de reconhecimento de falta disciplinar pela prática de novo delito  (eDoc 2, p. 73).
Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs agravo em execução dirigido ao Tribunal de origem, o qual, “por maioria, deu provimento ao inconformismo ministerial e reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, consistente no cometimento de novo crime no curso da execução, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal”.
Irresignada, a defesa manejou embargos infringentes, os quais foram providos para “afastar o reconhecimento da falta grave datada de 10.10.2023 e reconhecer a conduta de indisciplina imputada ao ora embargante como falta média” (eDoc 2, p. 145). 
O Ministério Público interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que “com fundamento no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, [deu] provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo [paciente], com a aplicação de todos os consectários legais”. Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo interno, julgado conforme ementa supratranscrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de falta grave ao paciente.
Informa que “que foi encontrado na posse do ora paciente, durante o banho de sol, um invólucro contendo sete porções de maconha, totalizando 31,40g”. Argumenta que “o recente reconhecimento de que a posse de cannabis para consumo próprio não configura crime, torna-se incompatível manter a classificação da conduta como falta disciplinar grave”. Ressalta, ainda, que “a conduta não se adequa em quaisquer das hipóteses do art. 50 da LEP, logo, não pode ser enquadrada como tal”. Pondera que “admitir que uma conduta que deixou de ser considerada crime pelo ordenamento jurídico continue sendo tratada como falta disciplinar de natureza grave implica evidente contradição sistêmica e afronta direta aos princípios da legalidade e da proporcionalidade”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública: 
1) Pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus impetrado para que seja afastado o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave atribuída ao paciente.
2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.
Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 
3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 

“[...] No mérito, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a posse de drogas no interior de estabelecimento prisional, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, em razão do regime disciplinar mais rigoroso que rege a execução da pena: 
PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. TEMA 506/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo pessoal, no interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal. Precedentes. 3. O Tema n. 506 do STF, relativo à não criminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não afasta a tipificação da conduta como falta grave no âmbito da execução penal, por não se confundir o juízo de tipicidade penal com a violação às normas disciplinares prisionais. [...]
Como exposto na decisão agravada, embora o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 635.659 (Tema 506), tenha assentado a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal, esta Corte tem afirmado que a conduta permanece ilícita e, no âmbito prisional, é apta a caracterizar falta grave por comprometer a ordem e a disciplina (fls. 207-210): [...]
Por conseguinte, não prospera a tese de incompatibilidade com os arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal, tampouco a afirmação de que, ausente tipificação penal, não haveria subsunção ao regime de faltas graves, impondo-se a manutenção do reconhecimento da falta grave, à luz da orientação consolidada desta Corte. Na mesma linha, cito manifestação do Ministério Público Estadual, na impugnação de fls. 243-245. [...]”

Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão que reconheceu a prática de falta grave apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Na espécie, a Corte Superior registrou que “a posse de substância entorpecente, ainda que para consumo pessoal, no interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal” e que, “embora o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 635.659 (Tema 506), tenha assentado a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal, esta Corte tem afirmado que a conduta permanece ilícita e, no âmbito prisional, é apta a caracterizar falta grave por comprometer a ordem e a disciplina”. 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que o julgamento do Tema 506 da repercussão geral, embora tenha afastado a natureza penal da posse de maconha para consumo pessoal em hipóteses específicas, não afastou a ilicitude extrapenal da conduta, tampouco examinou os reflexos da matéria no regime jurídico próprio da execução penal. 
Nessa linha, como bem consignou o Ministro André Mendonça, “o Tema 506 não tem aplicação automática ao regime da execução penal. No julgamento do RE 635.659/SP, esta Corte, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da tipificação penal da posse de maconha para uso próprio em situação específica, preservou a ilicitude administrativa da conduta. Mais relevante: o precedente não examinou — nem afastou, portanto — a possibilidade de que a posse de drogas configure falta disciplinar grave no âmbito da execução penal. Assim, permanece íntegra a disciplina prevista na Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada segundo a qual a posse de entorpecentes dentro da unidade prisional caracteriza falta grave, independentemente da descriminalização do art. 28 da Lei 11.343/2006” (HC nº 265.227, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/12/2025).
No mesmo sentido, convém destacar as decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte, em casos análogos ao presente: HC nº 262.537, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/10/2025; HC nº 268.822, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 8/4/2026; HC 271.558; Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 4/5/2026.
Ademais, cumpre ressaltar que este Supremo Tribunal Federal entende que a pretensão de obtenção de juízo absolutório em razão do reconhecimento de atipicidade da conduta enquadrada em execução penal como falta grave é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)

Também quanto ao pleito de desclassificação para falta média, a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o pedido de desclassificação não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (HC 246.157-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2024)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave   aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.525-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 - grifei)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente